Tribunal: TJDFT
Processo: 0038260-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LUIZ GRATO DAVID, POSTO SUDOESTE LTDA - ME APELADO: COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA, EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B HORIZONTE SA, GERALDO ZAMBALDI LARA FILHO, JOSE EUSTAQUIO BIANCHINI, LIG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, EDUARDO CAMPOLINA DINIZ, GERALDO ZAMBALDI LARA, VALTER CAMPOLINA DINIZ, POSTO SUDOESTE LTDA - ME, LUIZ GRATO DAVID DESPACHO Trata-se de apelação interposta por terceiro interessado POSTO SUDOESTE LTDA - ME contra a sentença (ID 55376369) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 173927710). Tendo em vista as preliminares suscitadas pela parte recorrida GERALDO ZAMBALDI LARA, em memoriais (ID 55925801), intimem-se as demais partes para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator